Tribunal: TJES
Processo: 5009681-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009681-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO SOUZA DA CRUZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RENATO SOUZA DA CRUZ
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Semiaberto que, nos autos da Execução Penal nº 0000278-81.2010.8.08.0024, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a falta grave deve ser afastada apresentando como justificativa que, após a morte da sua genitora, sua família ficou desamparada e evadiu do sistema prisional para trabalhar e gerar condições financeiras dignas para sua família. Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta disciplinar, aplicando medida de advertência ou repreensão e, caso mantida a decisão, requer que a perda dos dias remidos seja na fração mínima.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo improvimento do recurso (ID 3531258).

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RENATO SOUZA DA CRUZ
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Semiaberto que, nos autos da Execução Penal nº 0000278-81.2010.8.08.0024, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a falta grave deve ser afastada apresentando como justificativa que, após a morte da sua genitora, sua família ficou desamparada e evadiu do sistema prisional para trabalhar e gerar condições financeiras dignas para sua família. Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta disciplinar, aplicando medida de advertência ou repreensão e, caso mantida a decisão, requer que a perda dos dias remidos seja na fração mínima.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo improvimento do recurso (ID

Pois bem.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave em razão de ter evadido em 12/05/2015 da unidade prisional onde cumpria pena em regime semiaberto, sendo recapturado na data de 17/11/2021, por meio de mandado de prisão.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP).

2. Após procedimento administrativo disciplinar e oitiva do Reeducando em juízo, o Magistrado concluiu que a conduta praticada configura falta grave. Rever tal entendimento não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via.

3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.

4. Constatado flagrante constrangimento ilegal, consistente na violação das Súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ, necessária a atuação desta Corte Superior, de ofício, para sanar tal vício.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício a fim de afastar a interrupção do lapso temporal, em razão do cometimento da falta grave, para fins de livramento condicional, comutação de pena e indulto.

(HC n. 478.430/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE ALMOÇO E FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento das faltas graves praticadas pelo ora paciente (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3.
A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP.
4. A perda do tempo remido na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 466.206/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

A par das alegações da defesa, as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar o reconhecimento da falta grave. A vontade do apenado de ajudar financeiramente a sua família não pode justificar o não cumprimento da pena imposta. Como bem asseverado pela magistrada,
a
s justificativas apresentadas pelo apenado em audiência de justificação, não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação, não podendo escolher o melhor momento para cumprir sua reprimenda.

Para além disso, o reeducando não retornou ao sistema prisional por livre e espontânea vontade, mas sim foi recapturado em cumprimento do mandado de prisão após ficar foragido por aproximadamente 6 anos. Ora, tal fato demonstra a intenção do apenado de se furtar à aplicação das penalidades previstas em lei, não merecendo qualquer retoque a decisão recorrida.

Portanto, cometida a falta grave prevista no art. 50, inc. II da LEP, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, a regressão para o regime fechado é medida que se impõe, na forma do artigo 118, inciso I da Lei n. 7.210/1984.

Sabe-se que, praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

Quanto à escolha da fração
, a jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão")
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em que pese a fundamentação sucinta baseada
n
a gravidade da conduta do apenado, demonstrando ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena,
vejo que, no caso, a fração de 1/6 aplicada pela magistrada se revela adequada e até benéfica ao reeducando já que a jurisprudência do STJ é firme

no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos

(AgRg no HC n. 681.410/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – DEVIDAMENTE CONFIGURADA - FUGA – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – PERDA DIAS REMIDOS – FRAÇÃO DE 1/6 - BENÉFICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

2 – A par das alegações da defesa, as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar o reconhecimento da falta grave. A vontade do apenado de ajudar financeiramente a sua família não pode justificar o não cumprimento da pena imposta. Para além disso, o reeducando não retornou ao sistema prisional por livre e espontânea vontade, mas sim foi recapturado em cumprimento do mandado de prisão após ficar foragido por aproximadamente 6 anos. Ora, tal fato demonstra a intenção do apenado de se furtar à aplicação das penalidades previstas em lei, não merecendo qualquer retoque a decisão recorrida.

3- Em que pese a fundamentação sucinta baseada
na gravidade da conduta do apenado, demonstrando ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena,
a fração de 1/6 aplicada se revela adequada e até benéfica ao reeducando já que a jurisprudência do STJ é firme

no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos
(AgRg no HC n. 681.410/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4-Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.